Tribunal: STF
Processo: RE 1217342
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Repasse. Concessão de benefício fiscal. 4. Tema 42 (RE 572.762). Inaplicabilidade do tema 653 (RE 705.423). Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.